Tribunal: STF
Processo: MS 20494
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-15
Data de publicação: 1985-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO PROLIXO, QUE OBJETIVA
COMPELIR O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA A REQUERER A
AVOCAÇÃO DE PROCESSOS. CONCEITO DE AVOCAÇÃO DE
CAUSA. O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL FICA CONDICIONADO
A PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, ÚNICO SUJEITO
LEGITIMADO PARA PROVOCAR A EXCEPCIONAL MEDIDA PREVISTA NA
CONSTITUIÇÃO (ART. 119, INC. I, LETRA 'O'). NÃO E ELE UM
SIMPLES INTERMEDIARIO DA PARTE INTERESSADA. PELA NATUREZA E
IMPORTANCIA DA PROPRIA MEDIDA SOMENTE CABE-LHE REQUERER AO
S.T.F. A AVOCAÇÃO DE CAUSAS QUANDO LHE PARECER CONVENIENTE A
VISTA DO INTERESSE PÚBLICO, DECORRENTE DOS PRESSUPOSTOS A QUE
SE REFERE A NORMA CONSTITUCIONAL. DESSARTE, NÃO ESTA ELE
OBRIGADO A PEDIR AVOCAÇÃO, POR FORÇA DE QUALQUER SOLICITAÇÃO DE
PARTE EM DETERMINADA CAUSA. EM SINTESE, A FORMULAÇÃO DO
PEDIDO FICA A SUA INTEIRA DISCRIÇÃO, COMO ATRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA E INDELEGAVEL.
QUER A CONSTITUIÇÃO, QUER O REGIMENTO DO S.T.F. NÃO
ATRIBUEM AS PARTES NA CAUSA DIREITO SUBJETIVO AO
PEDIDO DE AVOCAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. MANDADO
DE SEGURANÇA DENEGADO.